Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600722-53.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Órgão julgador: EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
17/08/2021
Número: 0600722-53.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 16/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600013-81.2021.6.16.0026
Assuntos: Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação
de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600722-53.2020.6.16.0026 que julgou improcedentes os pedidos constantes da presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral. (Ação de Investigação Judicial ajuizada por Partido Social
Democrático - PSD de Leópolis em face do Partido Liberal - PL de Leópolis, João Aparecido Da
Silva, Eber Pereira, Paulo Matos de Almeida, Wanderlei Pinho, Edson Alves Vitor, Tais Cristina de
Souza, Regina Aparecida de Souza, André Venâncio, Ivete Cristina Tarosso da Silva, Tiago André
Moreira, fundada no suposto uso de candidata para registro de candidatura feminina lançada por
partido político unicamente com o intuito de atender à regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9504/97,
Lei das Eleições, pois o PL de Leópolis, teria registrado candidatos a vereadores para concorrerem
às Eleições de 2020, dentre eles três mulheres, "em aparente observância" à legislação e, após as
eleições, verificados os resultados, constatou-se que a sigla investigada utilizou-se de
"candidatura laranja" para cumprir cota de gênero, desconforme com o que determina a legislação
eleitoral, especificando a candidatura de Ivete Cristina Tarosso da Silva, pois a candidata
investigada não teve gastos e não realizou atos de campanha; verificando os atos anteriores aos
registros de candidatos, constata-se a juntada no processo de registro do DRAP do Partido Liberal
de Leópolis de duas atas de convenções, sendo uma de 15/09/2020 e outra de 21/09/2020; na
primeira ata houve escolha de 11 candidatos, sendo 03 mulheres, sem observar o percentual de
30% para o gênero feminino. Houve desistência de uma das candidatas indicadas, mesmo antes do
registro do DRAP; posteriormente, na segunda ata, foram incluídas duas candidatas do sexo
feminino, dentre elas a investigada Ivete Cristina Tarosso da Silva; ainda, afirma que o registro de
candidatura de uma das candidatas do sexo feminino foi indeferido, e que, posteriormente, houve
desistência de candidatura de um candidato, concluindo que a inclusão de Ivete Cristina Tarosso
da Silva ocorreu somente para "maquiar o respeito à quota de gênero e viabilizar as demais
candidaturas", frisando que a candidata retardatária obteve apenas um voto, fora de sua seção
eleitoral, demonstrando que a candidata não votou em si mesma; destacou também que o marido
da investigada foi candidato eleito, o que sugere a candidatura fraudulenta). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)

COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA
REPUBLICA DE LEOPOLIS (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO APARECIDO DA SILVA VEREADOR
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EBER PEREIRA VEREADOR (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO MATOS DE ALMEIDA VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 WANDERLEI PINHO VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EDSON ALVES VITOR VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 TAIS CRISTINA DE SOUZA VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 REGINA APARECIDA DE SOUZA
VEREADOR (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANDRE VENANCIO VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA
VEREADOR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 TIAGO ANDRE MOREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Leópolis PR) (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
JOAO APARECIDO DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MATOS DE ALMEIDA (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
WANDERLEI PINHO (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
EDSON ALVES VITOR (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA DE SOUZA (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
REGINA APARECIDA DE SOUZA (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
TIAGO ANDRE MOREIRA (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ANDRE VENANCIO (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EBER PEREIRA (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40538
866
16/08/2021 18:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.458

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600722-53.2020.6.16.0026 –
Leópolis – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR0030485
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR0094651
EMBARGADO: EBER PEREIRA
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: ANDRE VENANCIO
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: TIAGO ANDRE MOREIRA
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: REGINA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: TAIS CRISTINA DE SOUZA
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: EDSON ALVES VITOR
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: WANDERLEI PINHO
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: PAULO MATOS DE ALMEIDA
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: JOAO APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Leópolis PR)
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: ELEICAO 2020 TIAGO ANDRE MOREIRA VEREADOR
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: ELEICAO 2020 IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
Num. 40538866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 18:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081617282339200000039562492
Número do documento: 21081617282339200000039562492

ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: ELEICAO 2020 ANDRE VENANCIO VEREADOR
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: ELEICAO 2020 REGINA APARECIDA DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: ELEICAO 2020 TAIS CRISTINA DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: ELEICAO 2020 EDSON ALVES VITOR VEREADOR
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: ELEICAO 2020 WANDERLEI PINHO VEREADOR
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: ELEICAO 2020 PAULO MATOS DE ALMEIDA VEREADOR
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: ELEICAO 2020 EBER PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
EMBARGADO: ELEICAO 2020 JOAO APARECIDO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA DE
LEOPOLIS
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - OAB/PR0060817
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE LEÓPOLIS contra o acórdão
nº 58.824 que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
Num. 40538866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 18:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081617282339200000039562492
Número do documento: 21081617282339200000039562492

Em suas razões, a embargante defende a existência de omissão no
julgado, afirmando que não houve pronunciamento “sobre elementos probatórios,
contrariando a ratio legis ao tempo que promove a contradição dos argumentos com os
fundamentos e elementos de prova encartados nos autos”.
Alega, ainda, que “a junção de vários fatores demonstrados nos autos
permite confirmar a fraude”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar as falhas apontadas.
Ato contínuo, os embargados apresentaram contrarrazões requerendo a
rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração.
No mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
De outra sorte, a contradição ocorre quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão
(sentença ou acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a
afirmação. A contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre
duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Na espécie, a embargante alega a existência de omissão e contradição no
julgado.
Entretanto, sem razão a embargante, eis que restou expressamente
consignado no acórdão que:
Num. 40538866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 18:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081617282339200000039562492
Número do documento: 21081617282339200000039562492

Inicialmente, cabe anotar que o simples fato de determinada candidatura ter obtido
votação inexpressiva ou inexistente, por si só, não é suficiente para consignar que a
candidatura era fraudulenta, uma vez que não se pode presumir a má-fé, devendo-se
partir da premissa de que os atos são realizados de boa-fé. Idêntico raciocínio se aplica
aos parcos investimentos financeiros realizados na campanha, eis que cada candidato
tem o direito de escolher como deseja conduzir sua campanha eleitoral.
(...)
Assim, o insignificante número de votos e a ausência de gastos de campanha, embora
possam representar um indício de fraude, não são provas suficientes para ensejar a
desconstituição de diplomas de candidatos eleitos, não somente em razão da gravidade
dessa sanção, mas também em homenagem ao princípio da soberania popular.
Em relação à formação da chapa, cumpre esclarecer que é corriqueiro e regular as
alterações na formação das chapas que concorrem aos cargos proporcionais, não
havendo qualquer ilicitude na substituição ou desistência de candidaturas. Confira-se:
(...)
Quanto à candidatura do esposo de Ivete, ao fato de que a Comissão Provisória Municipal
de Leópolis do PL (Partido Liberal) é composta, em sua maioria, por familiares de Ivete e
à afirmação de que Ivete não teve nenhum voto na eleição de 2016, anoto que nada disso
comprova, estreme de dúvida, a existência de conluio fraudulento, caracterizando mera
conjectura.
Friso que a procedência da presente demanda exige a demonstração, nos autos, do
ajuste de vontades entre os representantes do partido, as candidatas envolvidas e os
candidatos beneficiários para fraudar as porcentagens estabelecidas na lei, o que não
ocorre no caso em apreço.
No tocante à realização de atos de campanha, ao contrário do que afirma o recorrente, os
elementos produzidos durante a instrução probatória indicam que Ivete realizou
campanha em prol de sua candidatura.
Nesse ponto, reproduzo a primorosa análise realizada pelo juízo a quo:
“IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA declarou que já tinha interesse em ser
candidata; houve desistência por parte de uma candidata e manifestou seu interesse.
Confirmou ter feito campanha pelo whatsapp, pedindo votos; seu pai ficou doente e
submeteu-se à hemodiálise, além de cateterismo. Não teve gastos na campanha. Era
secretária do partido. Ricardo, seu filho, era presidente do partido e não foi candidato.
Seu esposo, João Aparecido da Silva, foi candidato e foi eleito pelo mesmo partido que a
depoente foi candidata. Teve apenas um voto na eleição. A declarante votou e não teve
voto em seu favor em sua sessão. Havia mais candidatas, mas no primeiro momento a
declarante não se interessou. Seu interesse surgiu após a desistência de uma das
candidatas. Foram indicados alguns nomes e a declarante confirmou seu vínculo de
parentesco com eles, todos membros do partido. Afirma que todos sabiam que tinha
interesse em ser candidata. A doença de seu pai foi um dos motivos que a fez desistir
informalmente da candidatura. Ao final, confirmou que pretende candidatar-se novamente
a vereadora.
A testemunha CLEITON WESLEY MARINO, afirmou ser eleitor em Leopolis e tinha
conhecimento de que a investigada Ivete era candidata a vereadora; recebeu a
Num. 40538866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 18:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081617282339200000039562492
Número do documento: 21081617282339200000039562492

investigada em sua casa para pedir votos para ela. Não trabalhou nas eleições. Recebeu
material de campanha da senhora Ivete, “santinho e colinha”. Não trabalha em Leopolis,
não sabendo como foi feita a campanha. No dia que a investigada Ivete foi em sua casa,
viu que ela também foi em outras residências.
A testemunha BRUNA ADRIELY MAGALHÃES DE SOUZA disse que tinha conhecimento
da candidatura da investigada Ivete e sabe que era atuante na igreja; recebeu santinhos
em sua casa e fez propaganda em seu nome.
BRUNO RAFAEL PAULINO, por sua vez, confirmou que Ivete participa de ações sociais e
festas da igreja e é pessoa conhecida. A investigada fez campanha pelo que tem
conhecimento. O depoente disse que não trabalhou na campanha, mas presenciou a
investigada Ivete fazendo campanhas na rua. Disse que sempre a encontrava. Não sabe
se chegou a participar de carreatas ou outros eventos políticos.
OZÓRIO MAGALHÃES DE SOUZA, testemunha inquirida em juízo, disse que tinha
conhecimento da candidatura da senhora Ivete; viu que ela fez campanhas para outras
pessoas; não sabe se participou de carreatas ou outros eventos”.
Desta forma, constata-se que a prova testemunhal produzida in casu não socorre ao
recorrente.
Assim, do cotejo das provas produzidas nos autos, o que se tem é não há qualquer prova
sólida da intenção deliberada de fraudar o preenchimento da quota de gênero. Dito de
outra maneira, a tese defendida pelo recorrente se resume apenas em ilações baseadas
em presunções, sob o argumento de que a candidata Ivete não tinha o desejo efetivo de
se candidatar ao cargo de vereador, não havendo, no entanto, qualquer elemento
probatório.
Friso, novamente, que os recorrentes não produziram nenhuma prova da ocorrência de
fraude, pois sequer arrolaram uma única testemunha que pudesse confirmar a sua versão
dos fatos. De outro vértice, as testemunhas afirmaram que candidata realizou campanha
e nenhuma delas corroborou a alegação levantada pelo recorrente de que Ivete teria feito
campanha para o seu esposo ou familiar.
Outrossim, à guisa de corroboração, cito o bem lançado parecer da d. Procuradoria
Regional Eleitoral:
“(...) cabe reconhecer que apesar de verificado o descomprometimento com o processo
eleitoral, seja pelo partido, seja pela recorrida então candidata, ainda que minimamente
as provas dos autos convergem para mostrar a realização de vagos atos de campanha
por Ivete, não havendo elementos para contrapor os depoimentos e as poucas
mensagens de campanha mostradas pela recorrida. Desta feita, mesmo reconhecendo
que atitudes como esta enfraquecem o processo eleitoral e mais ainda os esforços para
alcançar a igualdade de gênero na seara política, na hipótese é de se manter a sentença
inquinada.”
(...)
Veja-se que cabia à parte autora o ônus de comprovar a fraude eleitoral alegada na
inicial, do qual não se desincumbiu, não sendo válido, como pretende o recorrente, a
transferência desta obrigação a parte representada. Assim, verifica-se que as meras
suposições lançadas pelo recorrente não são suficientes para comprovar a ocorrência de
fraude no preenchimento do percentual de gênero previsto no § 3°, do artigo 10, da Lei n.º
9.504/97, não merecendo reforma a sentença que concluiu pela improcedência da
presente AIJE.
Num. 40538866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 18:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081617282339200000039562492
Número do documento: 21081617282339200000039562492

Nesse ponto, repito que o acórdão embargado apreciou todos os
argumentos trazidos pela recorrente, bem como realizou o cotejo das provas
produzidas nos autos, não havendo qualquer omissão ou contradição.
Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº
0600722-53.2020.6.16.0026 – Leópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO - EMBARGANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO DE LEÓPOLIS - Advogados do EMBARGANTE: STEPHANE RECCO MOTA –
PR0094651 E MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO – PR0030485 EMBARGADOS: COMISSAO
MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA DE LEOPOLIS, ELEICAO 2020 EBER
PEREIRA VEREADOR, ELEICAO 2020 PAULO MATOS DE ALMEIDA VEREADOR, ELEICAO
2020 WANDERLEI PINHO VEREADOR, ELEICAO 2020 EDSON ALVES VITOR VEREADOR,
ELEICAO 2020 TAIS CRISTINA DE SOUZA VEREADOR, ELEICAO 2020 REGINA APARECIDA
DE SOUZA VEREADOR, ELEICAO 2020 ANDRE VENANCIO VEREADOR, ELEICAO 2020
TIAGO ANDRE MOREIRA VEREADOR, PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal
de Leópolis PR), PAULO MATOS DE ALMEIDA, WANDERLEI PINHO, EDSON ALVES VITOR,
TAIS CRISTINA DE SOUZA, REGINA APARECIDA DE SOUZA, TIAGO ANDRE MOREIRA,
ANDRE VENANCIO E EBER PEREIRA - ADVOGADO DOS EMBARGADOS: RUBSON LUCIANO
RECCANELLO LISBOA – PR0060817 – EMBARGADOS : ELEICAO 2020 JOAO APARECIDO DA
SILVA VEREADOR, JOAO APARECIDO DA SILVA, ELEICAO 2020 IVETE CRISTINA TAROSSO
DA SILVA VEREADOR, IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA – ADVOGADOS DOS
EMBARGADOS: GUILHERME SALLES GONÇALVES – PR0021989 – EMMA ROBERTA PALU
BUENO – PR 0070382 – WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR – PR0091541 – GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA – PR 0097109
DECISÃO
Num. 40538866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 18:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081617282339200000039562492
Número do documento: 21081617282339200000039562492

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 40538866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 18:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081617282339200000039562492
Número do documento: 21081617282339200000039562492